Tribunal: TJSP
Processo: 1031746-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DESCONTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À AUTORA. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE

Ementa:
DESCONTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À AUTORA. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER ARBITRADA NO MONTANTE DE CINCO MIL REAIS, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031746-39.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DULCE
HELENA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado APORSEG PROMOTORA DE
VENDAS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031746-39.2019.8.26.0506 -Voto no 47.581
2
VOTO No 47.581
APELAÇÃO CÍVEL No 1031746-39.2019.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: DULCE HELENA DA SILVA
APELADO
: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA-ME
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO 8a VARA CÍVEL
DESCONTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO
QUANTO
AO
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO
ORIGINÁRIO. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE
FOI PREJUDICIAL À AUTORA. VERBA INDENIZATÓRIA
QUE DEVE SER ARBITRADA NO MONTANTE DE CINCO
MIL
REAIS,
ADEQUANDO-SE
AOS
PARÂMETROS
USUALMENTE
ADOTADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação
declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais proposta por Dulce Helena da Silva contra Aporseg Promotora de
Vendas Ltda-ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031746-39.2019.8.26.0506 -Voto no 47.581
3
Sustentou a autora que, ao retirar um extrato de sua conta
poupança, deparou-se com débitos automáticos mensais, não autorizados, sob a
denominação “DB AT CONV”, no valor de R$ 78,23/mês. À vista disso, “pediu, junto à
Caixa Econômica Federal, o cancelamento dos débitos automáticos sob a denominação
'DB AT CONV', de sua conta poupança, e busca, por meio da presente demanda, a
declaração de inexigibilidade de todo débito, apontado em seu desfavor pela empresa ré,
bem como para que seja ela (autora) ressarcida, em dobro, nos termos da lei, dos
valores indevidamente descontados, e que vierem eventualmente a ser descontados, de
sua conta poupança, a este título, além de ser condenada a ré a indenizá-la pelos danos
morais causados” (fls. 01/08).
Quando da sentença (fls. 31/34), tendo decretado a revelia
da ré, considerou a juíza prolatora que ”inexistem elementos nos autos que indiquem não
serem verídicas as alegações feitas na inicial” sendo que “a tese trazida na exordial é
reforçada pelos documentos juntados e, ainda, pela presunção de veracidade gerada
pela revelia da ré”. Entendeu, assim, “pela procedência da ação, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos realizados,
bem como sua restituição”. Quanto aos danos morais, considerou cabível a condenação,
“na medida em que a parte ré efetuou lançamentos indevidos na conta da parte autora,
obrigando-a a vir a Juízo para resolver problema para cuja criação não teve a mínima
participação, sendo sintomático que, citada, a ré sequer contestou o feito”. Quanto ao
quantum indenizatório arbitrado, anotou que “considerando as capacidades financeiras
da parte autora e do requerido; o grau da lesão verificada; o princípio da irreparabilidade
integral do dano moral, pois na verdade se busca levar tão somente a sensação de
reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o
requerido adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidência
em fatos dessa natureza, fixo, a título de indenização por dano moral, o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)”. Daí a parcial procedência do pedido.
Inconformada, recorre a autora pugnando pela majoração
do quantum arbitrado (fls. 37/40). Aduz, para tanto, que “não efetuou nenhum contrato
com a recorrida; todavia, esta ordenou que a Caixa Econômica Federal promovesse
débitos automáticos mensais na conta poupança daquela, sob a denominação 'DB AT
CONV', no valor mensal de R$ 78,23, para pagamento de um suposto 'seguro'”.
Defende, pois, “a majoração do valor fixado em primeira instância a título de indenização
por danos morais, salientando-se que a apelante está privada do que ilicitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031746-39.2019.8.26.0506 -Voto no 47.581
4
extraído de sua conta até a presente data, por culpa exclusiva da apelada”. Assevera
que “o valor arbitrado em primeira instância, a título de danos morais R$ 2.000,00 (dois
mil reais)
está em desconformidade com o Princípio da Razoabilidade e
Proporcionalidade”. Conclui pela reforma, “de modo que seja o valor arbitrado a título de
danos morais majorado”.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação
ora em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta
mesmo acolhida.
Cinge-se a matéria devolvida ao arbitramento do quantum
indenizatório dos danos morais decorrentes de descontos não autorizados junto à conta
poupança da autora. Assim, caracterizada a responsabilidade civil da ré, passa-se à
questão da quantificação do valor da indenização que é precisamente o tema de fundo
da controvérsia recursal.
Pois bem.
A indenização nessas hipóteses, como assente doutrina e
jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de outro,
como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude do comportamento
daquele.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (op. cit., p. 33) salienta que:
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes”
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão que
doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no sentido
de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema tarifado
não foi a opção do legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031746-39.2019.8.26.0506 -Voto no 47.581
5
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor”, e que o não o animava “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras
dificuldades” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada em relação
ao valor devido a título de reparação ou compensação devida pelo dano moral.
Assim, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos autos,
de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das
partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação; malgrado tenha sugerido a
requerente, quando da exordial, a quantia de dez mil reais (fl. 08), tenho que a verba
indenizatória deve ser arbitrada no importe de cinco mil reais, para a data do acórdão,
com juros de mora a partir do evento danoso, conforme disposto na súmula no 54 do
STJ.
Tal quantia se mostra suficiente para a justa reparação dos
danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para casos
análogos na jurisprudência. Esse valor compensa a dor, ou como propõe Georges Ripert
(La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud Agostinho Alvim, op. e
loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por um novo”.
Mantida a sucumbência, os honorários advocatícios ficam
majorados para 16% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator